Tribunal: TJSP
Processo: 2245697-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Requerimento pelo banco do reconhecimento de litispendência e aplicação de multa ao exequente – Ação mencionada pelo banco que já havia sido extinta sem julgamento do mérito, após análise de recurso interposto pela própria instituição financeira – Banco condenado por litigância de má fé – Condenação que merece ser mantida – Mesmo ciente da extinção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Requerimento pelo banco do reconhecimento de litispendência e aplicação de multa ao exequente – Ação mencionada pelo banco que já havia sido extinta sem julgamento do mérito, após análise de recurso interposto pela própria instituição financeira – Banco condenado por litigância de má fé – Condenação que merece ser mantida – Mesmo ciente da extinção do outro processo interposto no Juizado Especial veio aduzir a litispendência – Conduta do executado que realmente configurara litigância de má-fé, nos exatos termos da decisão agravada.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245697-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada IRENE DE MELLO FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245697-65.2019.8.26.0000 - Campos do Jordão 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IRENE DE MELLO FURTADO
VOTO no 147.618
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Requerimento pelo banco do reconhecimento de litispendência e
aplicação de multa ao exequente – Ação mencionada pelo banco
que já havia sido extinta sem julgamento do mérito, após análise
de recurso interposto pela própria instituição financeira Banco
condenado por litigância de má fé – Condenação que merece ser
mantida – Mesmo ciente da extinção do outro processo interposto
no Juizado Especial veio aduzir a litispendência Conduta do
executado que realmente configurara litigância de má-fé, nos
exatos termos da decisão agravada.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
condenou o executado ao pagamento de multa de 5% do valor da causa, por litigância de
má-fé, nos termos dos incisos II e V, do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Sustenta o agravante, em síntese, que é seu direito alegar a litispendência
e por essa razão a multa foi indevidamente aplicada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
O agravante tinha conhecimento da extinção, sem julgamento do mérito
dos autos de no 1000061-59.2015.8.26.0116 que tramitou perante o Juizado Especial.
Aquela ação foi extinta após análise de recurso interposto pelo próprio
banco e, mesmo assim, nos autos do cumprimento de sentença o mesmo veio a alegar a
litispendência requerendo, inclusive, a condenação do exequente em litigância de má fé.
Agiu, o banco, de modo temerário e com intuito de induzir o juízo em
erro, estando a litigância de má fé evidenciada no fato de estar comprovado nos autos que o
agravante, mesmo ciente da extinção do outro processo veio aduzir a litispendência, razão
pela qual a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245697-65.2019.8.26.0000 - Campos do Jordão 3/3
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator